Tribunal: CARF
Processo: 13502.900720/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900720/2014-71
RESOLUÇÃO
1002-000.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique se os
documentos juntados aos autos respaldam o direito creditório vindicado, elaborando Parecer
conclusivo de acordo com as alegações, documentos juntados aos autos e outros que entender
necessários, nos termos do voto do redator designado, vencidas as conselheiras Andrea Viana
Arrais Egypto (relatora) e Rita Eliza da Costa Bacchieri, que davam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luís Ângelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral, Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente a
conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900720/2014-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
40265.53120.121107.1.2.02-8708, com Data de Transmissão em 12/11/2007 (fl.140/144), onde a
Recorrente indica IR Pago no Exterior de 490.417,62 e Valor do Saldo Negativo de 297.723,58.
O Despacho Decisório no 089563380 (fls. 138), com data de emissão em
07/08/2014, não homologou a compensação sob o fundamento de que não havia saldo negativo
disponível para a restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP. A justificativa foi:
Pagamento no exterior não comprovado.
Nos termos da INFORMAÇÃO FISCAL DRF/CCI/Saort no 15/2014 (fls. 147/148):

Transcorrido todo o período desde a ciência e não tendo, até hoje, a interessada
apresentado qualquer documentação que se dispusesse a atender à intimação, a
parcela de IR pago no exterior levada para composição do saldo negativo em
questão, no montante de R$ 490.417,62, deve ser glosada.

A contribuinte tomou ciência da decisão de indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento, via correio, em 19/08/2018 (fl. 31 e 139), e em 18/09/2014 (fl. 02)
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11), alegando, em síntese, o que segue:
 Trata o feito de pedido de restituição/ressarcimento de valor devidamente
apurado, a título de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005, no
valor de R$ 297.723,58, conforme Ficha 12 A – DIPJ 2006;
 A Autoridade Fiscal indeferiu o pedido formulado pela Manifestante por não
ter confirmado o valor do imposto pago no exterior. Portanto, o único óbice
para o deferimento do pedido, seria com relação à comprovação do
pagamento do Imposto de Renda no exterior;
 Em 2005 a Manifestante auferiu lucro de sua controlada no exterior
(Polialden America Inc.), o que foi devidamente contabilizado e oferecido à
base tributável no Brasil, conforme documentos juntados aos autos;
 A controlada no exterior auferiu receita líquida e, após as deduções, foi
devidamente tributada, nos termos da legislação americana, o que restou o
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900720/2014-71
3
pagamento de $ 355,943.00, no exterior, no exercício de 2005. Referido
valor representa o montante de R$ 832.871,03, valor superior ao
aproveitado em sua DIPJ, de R$ 490.417,62. Faz a juntada de documento
expedido pelo Estado Americano e a respectiva tradução;
 Assevera que cumpriu à risca os termos do art. 26 da Lei no 9.249/95 e os
arts. 6 e 14 da INSRF no 213/2002;
 Pugna pela realização de perícia e pleiteia, ao final, para que seja
reconhecido integralmente o crédito de Saldo Negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 297.723,58, com a restituição do referido
valor.
Por ocasião da petição de fl. 153 a contribuinte apresentou a tradução juramentada
dos documentos (fls. 156/289).
A 7a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (293/298). No entendimento do Colegiado:
1. Não obstante essas afirmações e toda a documentação juntada aos autos,
não se vislumbra nesse material o documento de arrecadação do imposto
americano;
2. O documento apresentado não tem o condão de substituir o documento de
arrecadação do órgão responsável no exterior, por se tratar de documento
meramente informativo, onde não se verifica em nenhum campo que houve
a efetividade do pagamento alegado, a quitação do imposto estimado
americano;
3. A comprovação efetiva, nos termos da IN SRF 213/2002, dar-se-ia pelo
documento de arrecadação no órgão estrangeiro responsável acompanhado
das demonstrações financeiras traduzidas para a língua portuguesa por
tradutor juramentado, ou o próprio documento de arrecadação com o
reconhecimento do órgão arrecadador estrangeiro e do Consulado brasileiro
no país estrangeiro.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 02/03/2018, sexta-feira (fl. 301) e, inconformada com a decisão prolatada, em
02/04/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 305/), onde faz um breve relato dos fatos e, em
síntese, argumenta o seguinte:
 Nulidade do Despacho Decisório diante da violação aos arts. 50, I da Lei no
9.784/99 e 59, II do Decreto no 70.235/72, e consequente preterição do
direito de defesa e do exercício do contraditório;
 Apresentou em sua defesa inúmeros documentos comprobatórios da
ocorrência do recolhimento do tributo no exterior, entretanto a DRJ
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900720/2014-71
4
desprezou os documentos sob o argumento de que seria meramente
informativo, onde “não se verifica em nenhum campo que houve a
efetividade do pagamento alegado”;
 Esclarece que o Decreto no 8.660/2016 trouxe uma exceção à regra da
consularização, bastando o apostilamento dos documentos para que estes
sejam oficialmente reconhecidos e protesta pela juntada do documento
apostilado, em nome do princípio da verdade material;
 Pleiteia pelo reconhecimento do crédito de Saldo Negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 297.723,58, com a restituição do referido
valor.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencida, assim convertendo o feito em diligência.
(assinado digitalmente)

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900720/2014-71
5

Inobstante o bem elaborado voto apresentado pela Ilustre Conselheira relatora,
peço vênia para dela divergir, por entender que o processo não está maduro para julgamento,
devendo o mesmo ser convertido em diligência pelos motivos explicitados na sequência.
Em breve síntese, pode-se dizer que a decisão recorrida se vale do art.26 da Lei no
9.249, de 1995, art.15 da Lei no 9.430, de 1.996 e art.1° da Lei 9.532, de 1997, regulamentados
pela IN SRF 213/2002, para destacar, primeiramente, que o valor do imposto a ser compensado,
pago no exterior, correspondente ao lucro computado na determinação do lucro real, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor do lucro
incluído na apuração do lucro real.
Ainda com base neste arcabouço jurídico, o acórdão recorrido não reconhece o
documento apresentado pelo Recorrente (e-fls. 69) intitulado Account Transcript, como
documento de arrecadação do órgão responsável no exterior, sob o argumento de que a
comprovação efetiva do pagamento dar-se-ia pelo documento de arrecadação no órgão
estrangeiro responsável acompanhado das demonstrações financeiras traduzidas para a língua
portuguesa por tradutor juramentado, ou o próprio documento de arrecadação com o
reconhecimento do órgão arrecadador estrangeiro e do Consulado brasileiro no país estrangeiro.
Por sua vez, o Recorrente, como preliminar, defende a nulidade do Despacho
Decisório n.o 089563380, fundado, em síntese, no argumento de que a autoridade, ao deixar de
apontar os motivos que limitaram o crédito da Recorrente, cerceou seu direito de defesa e de
contraditório, aduzindo que o referido despacho não permitiu determinar com exatidão e
segurança os fatos que motivaram o não reconhecimento do Imposto sobre a Renda pago no
exterior que compõe o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
No mérito, em suma, contrapõe-se ao argumento de que o documento intitulado
Account Transcript é meramente informativo, sustentando que o mesmo possui natureza jurídica
de documento de arrecadação, cuja validade foi reconhecida por meio de sistema de
apostilamento de que cuida o Decreto no 8.660/2016.
Pois bem, quanto à preliminar, constata-se que o argumento do Recorrente de que
desconhecia totalmente as razões pelas quais a autoridade administrativa glosou o crédito
referente a Imposto de Renda pago no exterior não se sustenta, vez que a DCOMP em análise foi
baixada para tratamento manual pela Unidade de Origem, a qual o intimou a apresentação de
documentos e informações para comprovação da referida parcela (INTIMAÇÃO DRF/CCI/SAORT no
469/2014 - e-fls. 147).
Muito embora a referida intimação não tenha sido juntada aos autos, mas apenas
mencionada no despacho da autoridade administrativa, não há dúvida de que ela gera efeitos
jurídicos próprios e constitui meio processual adequado de que dispõe o agente fiscal para obter
do contribuinte informações, esclarecimentos e documentos para o fim de atestar o cumprimento
dos requisitos legais necessários ao reconhecimento do crédito em questão.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.561 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900720/2014-71
6
Entretanto, a despeito de ter sido intimado, o ora Recorrente optou por quedar-se
inerte, sujeitando-se, portanto, aos desdobramentos jurídicos daí decorrentes, especialmente o da
preclusão, do que se extrai que, neste sentido, andou bem a decisão recorrida ao julgar
improcedente o mérito da irresignação.
No entanto, calha notar que a preclusão é instituto que vem sendo relativizado pela
jurisprudência predominante deste Conselho, especialmente quando se está diante de elementos
de prova contundentes, que parecem confirmar a existência do crédito vindicado.
É o que parece ocorrer no presente caso.
No entendimento deste redator, muito embora não se possa afirmar
categoricamente que o Account Transcript é, de fato, um documento de arrecadação, tampouco
se pode deixar de reconhecer o esforço adicional do Recorrente na tentativa de comprovação da
autenticidade do documento, especialmente quando o submete a sistema de apostilamento,
conferindo-lhe, em princípio e em juízo de delibação, potencial idoneidade para fins de
comprovação da arrecadação da parcela do imposto sobre a renda incidente no exterior.
Firme nessas premissas, entendo que a conversão do julgamento em diligência é a
melhor solução para o caso, não apenas para obter da Unidade de Origem manifestação sobre a
idoneidade e validade do procedimento de apostilamento do Account Transcript para fins de
legitimá-lo como documento de arrecadação à luz da legislação tributária aplicável à matéria, mas
também para aferir o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art.26 da Lei no 9.249, de
1995, art.15 da Lei no 9.430, de 1.996 e art.1° da Lei 9.532, de 1997 pelo contribuinte, para fins de
aproveitamento do IR supostamente pago no exterior objeto dos autos.
Para o cumprimento da diligência a Unidade de Origem deverá intimar o
contribuinte a apresentação de documentos que julgar necessários, bem como juntar aos autos
cópia da INTIMAÇÃO DRF/CCI/SAORT no 469/2014, ou especificar os termos em que fora
expedida, na hipótese de impossibilidade de sua juntada, a fim de espancar qualquer dúvida
acerca dos motivos da glosa do crédito.
Ao final, a Unidade de Origem deverá elaborar um Parecer conclusivo a respeito da
existência ou não do crédito vindicado, bem como cientificar o contribuinte dos termos da
diligência, abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 379
DF CARF MF
Original